Tribunal: STF
Processo: HC 95272
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Processamento como agravo regimental. Interposição contra decisão
   denegatória de liminar em pedido de habeas corpus.
   Incognoscibilidade. Recurso não conhecido. Precedentes. Não cabe
   agravo regimental, como tal recebidos embargos declaratórios com
   caráter infringente, contra decisão denegatória de liminar em
   habeas corpus.